Tribunal: TJES
Processo: 5018538-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018538-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICKSON RAMOS DUTRA
RECORRIDO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE PRODUTO NA PLATAFORMA DE ANÚNCIO OLX. INADIMPLEMENTO PELO COMPRADOR. NEGOCIAÇÃO REALIZADA DIRETAMENTE PELOS USUÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE CAUTELAS BÁSICAS NA TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. CONDUTA DO VENDEDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5018538-05.2021.8.08.0035

Recorrente: ERICKSON RAMOS DUTRA

Recorrido: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5199548).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ERICKSON RAMOS DUTRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude, ao efetuar uma venda de um
Tablet
Samsung S6
Lite
(novo), no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), na plataforma de anúncios da parte recorrida, sem o recebimento do preço do produto, pleiteando, desse modo, pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais e materiais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se há responsabilidade da parte recorrida na fraude narrada nos autos.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque não restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pela plataforma recorrida, que atua como mera intermediadora de vendas, não possuindo qualquer responsabilidade pelos danos sofridos pelo recorrente. Vejamos:

Não obstante os argumentos deduzidos na inicial, não vislumbro qualquer responsabilidade da parte ré pela fraude discutida na lide.

Isso porque, verifica-se que a parte autora foi vítima de golpe, conduzido por terceiros a partir de endereço eletrônico totalmente alheio ao oficial da empresa ré assim como tratativa posterior via whatsapp (página 04 - exordial). Logo, observo que o autor não adotou conduta minimamente zelosa na venda do bem.

Com efeito, o golpe em questão não possui relação com qualquer falha de segurança interna da empresa requerida.

Assim, o pleito inicial não merece prosperar.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

É de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas na i
nternet
.

A par disso, diante do panorama traçado, entendo que o recorrente não adotou todas as cautelas necessárias na compra e venda realizada, isto porque, embora tenha anunciado a venda do produto na plataforma da parte recorrida, a negociação se deu diretamente com o comprador, inclusive através do aplicativo de mensagens
WhatsApp
(ID 5049053 – página 4) e com a utilização de ­
e-mails
não pertencentes ao domínio da parte recorrida, sem qualquer atuação desta (recorrida) a ensejar a sua responsabilidade, contribuindo, dessa forma, para a ocorrência do infortúnio.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS.
NEGOCIAÇÃO DE UM NOTEBOOK PELO SITE DA OLX. TRATATIVAS REALIZADAS FORA DA PLATAFORMA. COMPROVANTE DE CONFIRMAÇÃO DO NEGÓCIO ENCAMINHADO POR E-MAIL SEM VÍNCULO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50207586020228210008, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carla Patricia Boschetti Marcon, Julgado em: 02-08-2023)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLATAFORMA DE ANÚNCIO DE PRODUTOS. OLX. INADIMPLEMENTO PELO COMPRADOR. NEGOCIAÇÃO REALIZADA DIRETAMENTE PELOS USUÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. 1. CASO EM QUE, EMBORA A PARTE AUTORA TENHA ANUNCIADO A VENDA DE PRODUTO NA PLATAFORMA DEMANDADA, A NEGOCIAÇÃO SE DEU DIRETAMENTE COM O SUPOSTO COMPRADOR ATRAVÉS DE APLICATIVO DE MENSAGENS. 2. NÃO TENDO A DEMANDADA, MERA APROXIMADORA DE VENDEDORES E COMPRADORES, INTERFERIDO NA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTABULADA ENTRE AS PARTES, DESCABE SUA RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAL FRAUDE
. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO
.(TJRS, Apelação Cível, Nº 50001665720218211001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 25-05-2022)

Ementa. RECURSO INOMINADO.
VENDA DE VIDEOGAME PELA PLATAFORMA OLX SEM RECEBIMENTO DO PREÇO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DA RECORRENTE NO SENTIDO DE QUE O AUTOR DIVULGOU O PRODUTO PERANTE A PLATAFORMA OLX, MAS REALIZOU O NEGÓCIO DIRETAMENTE COM O COMPRADOR, POR E-MAIL OU WHASTAPP, SENDO VÍTIMA DE FRAUDE POR FALTA DE OBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CADASTRO DO AUTOR PERANTE A PLATAFORMA OLX PAY. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO PREÇO DA VENDA NA PLATAFORMA OLX PAY. SUPOSTA ENTREGA DO PRODUTO PELA EMPRESA "UBER ENTREGAS", A QUAL NÃO É CONVENIADA DA RÉ. E-MAILS TROCADOS PELO AUTOR COM TERCEIROS POR ENDEREÇO DE E-MAIL QUE CLARAMENTE NÃO PERTENCEM AO DOMÍNIO DA RÉ. INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS NO SITE DA RÉ E NOS TERMOS DE CONSENTIMENTO DE USO DA PLATAFORMA.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
(TJSP, Recurso Inominado 1001507-56.2021.8.26.0191, Relatora Ana Claudia de Moura Oliveira Querido, comarca Ferraz de Vasconcelos, Órgão Julgador 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, data do julgamento 08/03/2022, data da publicação 14/03/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ERICKSON RAMOS DUTRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)